Tribunal: STF
Processo: HC 262406
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.469.551/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO E DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em caso de roubo majorado, sob o fundamento de que a desclassificação do crime para o delito de receptação demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ, e que a dosimetria da pena estava em consonância com a jurisprudência do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para receptação sem reexame de provas, e se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anterior.



    4. O Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório, concluiu pela suficiência de provas para a condenação por roubo, não havendo espaço para desclassificação para receptação sem reexame de provas.



    5. A dosimetria da pena foi considerada proporcional, tendo em vista a violência empregada e as circunstâncias do crime, justificando o aumento da pena-base em 1/4, dado que devidamente motivadas, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de roubo para receptação demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 2. A dosimetria da pena deve ser proporcional e fundamentada, considerando a violência e as circunstâncias do crime" (doc. 15, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro Relator a conceder a liminar para que seja determinada a imediata suspensão do andamento processual (0002335-11.2008.8.26.0584 - 1ª Vara Judicial de São Pedro/SP), até o julgamento definitivo do presente mandamus;



    b) por ocasião do julgamento de mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA, para que seja o paciente absolvido da imputação de roubou em razão da ilegalidade do reconhecimento fotográfico; Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para o crime de receptação, eis que não existem provas independentes de autoria do crime de roubo narrado na denúncia;



    c) caso não se entenda da forma acima esposada, roga-se a concessão de habeas corpus de ofício, eis que é flagrante a ilegalidade perpetrada contra a paciente.



    d) por derradeiro, tendo em conta o interesse do paciente e a necessidade dos advogados subscritores da presente petição sustentarem oralmente perante o Colendo Colegiado, fica expressamente requerida a informação (por qualquer meio hábil, v.g., telefone, fax, e-mail: tozadori@stmadv.com.br) da data da inclusão em pauta do presente remédio constitucional, a fim de que se viabilize o exercício do sacrossanto direito de defesa (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.



    Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    Conforme consignado na decisão agravada, relativamente ao pedido de absolvição pela insuficiência de prova ou desclassificação para o delito de receptação, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de todos os elementos denotativos da figura típica do roubo. Destaquem-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1.064/1.065):



    Note-se que não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente realmente era a pessoa que estava no local dos fatos e que supostamente teria sido levada como refém, tanto que ele admitiu essa circunstância em juízo.



    Contudo, as versões contraditórias apresentadas pelo réu, ora dizendo que os documentos, cartões bancários e cheques (apreendidos em sua residência) deviam ter sido deixados na sua casa por algum conhecido; ora asseverando que os assaltantes teriam abandonado esses itens dentro do seu automóvel; aliadas às desconfianças ressaltadas pelas vítimas, como se viu acima, demonstram que o apelante foi mesmo um dos autores dos roubos a ele irrogados na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de receptação.



    Assim, a reversão do entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias demanda revolvimento do acervo fático-probatório, inviabilizado pela Súmula 7/STJ.



    Também com relação ao pedido de redimensionamento da pena-base, também sem razão a defesa. O acórdão de origem exasperou a pena-base em 1/4, levando em consideração o fato de terem as vítimas sido amarradas e agredidas, além de terem permanecido por tempo significativo em poder dos comparsas do réu.



    Este Tribunal Superior tem o entendimento de que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    No caso, a violência empregada no delito e as circunstâncias do caso concreto denotam maior censurabilidade na conduta, razão pela qual não se vislumbra nenhuma desproporcionalidade na exasperação operada pelo Tribunal de origem (Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.349.525/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/9/2023).



    O juízo de reprovabilidade da conduta, inferido pela violência empreendida no delito, que desborda o tipo penal (terem sido as vítimas agredidas e amarradas), bem como o tempo significativo que ficaram em poder dos comparsas do réu (indicando as circunstâncias desfavoráveis do delito) autorizam, dado que duas vetoriais negativas foram reconhecidas, o incremento em 1/4, sendo inclusive a fração admitida pela jurisprudência deste Tribunal Superior.



    Destarte, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na dosimetria em questão.



    Sob tal aspecto, o acórdão de origem adotou parâmetros admitidos por esta Corte, encontrando-se, portanto, em consonância com o entendimento deste Tribunal, remanescendo o óbice previsto na Súmula 83/STJ ao presente recurso.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 15).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator